Tribunal: TJSP
Processo: 1002128-91.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Reapreciação determinada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Autora portadora de lúpus eritematoso sistêmico (LES). Recusa no fornecimento de medicamento prescrito. Abusividade reconhecida. Comprovação científica da eficácia do medicamento para a patologia que acomete a autora. Medicamento que é amplamente apoiado por estudos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Reapreciação determinada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Autora portadora de lúpus eritematoso sistêmico (LES). Recusa no fornecimento de medicamento prescrito. Abusividade reconhecida. Comprovação científica da eficácia do medicamento para a patologia que acomete a autora. Medicamento que é amplamente apoiado por estudos científicos, certificações e aprovações regulatórias internacionais.

Obrigação de custeio reconhecida. Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS. Exclusão que contraria a função social do contrato, retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Ausência de demonstração de tratamento alternativo que tenha a mesma eficácia terapêutica.

Matéria reapreciada, à luz do quanto determinado pelo C. STJ. Recurso improvido.